Tribunal: TJES
Processo: 5000215-02.2022.8.08.0007
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000215-02.2022.8.08.0007
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
APELADO: LUIZ ANDRE FELLER
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). COBRANÇA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. IMÓVEL EM RUÍNAS E DESOCUPADO. NULIDADE DO TOI. REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO. DANOS MORAIS AFASTADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1.
Apelação Cível interposta contra sentença que julgou a ação originária procedente. A demanda fundamenta-se na emissão de um Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) por suposta irregularidade no medidor de imóvel rural inabitado e em ruínas, gerando cobrança de recuperação de consumo, paga pelo consumidor sob ameaça de corte de energia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2.
Há
três
questões em discussão: (I) definir se é legal e exigível a cobrança de débito apurada via TOI; (II) estabelecer se o pagamento efetuado enseja a repetição do indébito em dobro; (III) determinar se a cobrança indevida e a ameaça de corte de energia configuram dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3.
A relação jurídica subsume-se ao Código de Defesa do Consumidor, o que impõe a responsabilidade objetiva da concessionária pelos danos decorrentes de falhas no serviço e atrai a inversão do ônus da prova ante a hipossuficiência técnica do usuário.

4.
A cobrança da recuperação de consumo revela-se indevida e sem fato gerador quando o acervo probatório demonstra que a propriedade rural se encontra em ruínas e inabitada no período faturado.

5.
A ausência de registro de consumo elétrico após a substituição do aparelho medidor por um equipamento aferido e sem vícios atesta a inexistência de carga elétrica a ser recuperada, ensejando a nulidade do TOI.

6.
A condenação à restituição em dobro, prevista no artigo 42, parágrafo único, do CDC, exige apenas a violação da boa-fé objetiva.

7.
A ameaça de corte do fornecimento de energia elétrica e a cobrança indevida não possuem o condão de causar sofrimento, humilhação ou lesão à dignidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

8.
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1.
É nulo o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) e inexigível o débito de recuperação de consumo quando comprovado que o imóvel inspecionado é inabitado e em ruínas, fato corroborado pela manutenção do consumo zerado após a troca do medidor.

2. A devolução em dobro do indébito prescinde de má-fé subjetiva, bastando a violação à boa-fé objetiva,
na forma da jurisprudência do STJ
.

3. A mera cobrança indevida associada à ameaça de suspensão do serviço de energia elétrica em imóvel desocupado e em ruínas não configura dano moral indenizável.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA
Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 5000215-02.2022.8.08.0007.

APELANTE:
EDP – ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.

APELADO: LUIZ ANDRÉ FELLER.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

V O T O

Cuida-se de apelação interposta por
Edp – Espírito Santo Distribuição
d
e Energia S. A. em face da respeitável sentença proferida nos autos da
ação de
“
declaração de inexistência de débito c/c indenização por danos morais e antecipação de tutela inaudita altera parte
” ajuizada
em face dela por
Luiz André Feller
, que julgou “PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial
[...]
para: DECLARAR A NULIDADE do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) nº 9249338 e, consequentemente, declarar a INEXISTÊNCIA DO DÉBITO de R$ 3.825,06 (e seus acréscimos)
[...]
. CONDENAR a Requerida a restituir ao Requerente a quantia paga indevidamente, na forma de REPETIÇÃO EM DOBRO, totalizando a importância de R$ 12.203,42 (doze mil, duzentos e três reais e quarenta e dois centavos)
[...]
. CONDENAR a Requerida ao pagamento de indenização por DANOS MORAIS no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
[...]
”.

C
onforme exposto no relatório da respeitável sentença,

“
Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais e Materiais com Pedido de Tutela de Urgência proposta por LUIZ ANDRE FELLER em face de EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Na peça vestibular, o Requerente narra ser titular da unidade consumidora nº 580975, situada na zona rural deste município. Alega que, em outubro de 2021, a Requerida realizou inspeção unilateral na unidade, lavrando o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) nº 9249338, sob a acusação de irregularidade na medição. Em decorrência, foi-lhe imputado um débito de R$ 3.825,06 (três mil e oitocentos e vinte cinco reais e seis centavos) a título de recuperação de consumo referente ao período de 06/10/2018 a 06/10/2021.

Sustenta o Requerente que o imóvel, uma propriedade rural, encontra-se em ruínas e inabitado desde meados de 2013/2014, sendo impossível o consumo estimado pela concessionária. Afirma ainda que, após a troca do medidor pela Requerida, as faturas permaneceram com consumo zerado ou mínimo, corroborando a inexistência de fraude ou consumo não faturado. Relata ter efetuado o pagamento do débito imputado, no valor total de R$ 6.101,71 (seis mil e cento e um reais e setenta e um centavos), sob coação e ameaça de corte. Requereu a declaração de nulidade do TOI, a restituição em dobro dos valores pagos e indenização por danos morais”.

Nas razões do recurso (id 19397094) alegou a apelante, em síntese, que: 1) “a partir do recebimento do TOI, foi conferida à parte APELADA não só a oportunidade de requisitar a perícia técnica no medidor e demais equipamentos pelo Órgão Metrológico, como também acompanhar a avaliação técnica do equipamento no laboratório da demandada”; 2) “Constatadas as irregularidades, a APELANTE efetuou o cálculo do histórico de consumo, através do qual foi possível verificar o aumento do consumo de energia elétrica após a regularização do medidor”; 3) “não há que se falar em direito a indenização, uma vez que todas as condutas praticadas pela APELANTE decorreram, não só do estrito cumprimento de um dever legal, como também no exercício regular do direito”; 4) “para todas as hipóteses, notadamente no que diz respeito a irregularidade no medidor, a cobrança pela média do valor consumido e não apurado e a suspensão pelo inadimplemento do débito, aplica-se a excludente de ilicitude prevista no artigo 14, §3º, III do Código de Defesa do Consumidor”; 5) “não houve a indicação clara e precisa do dano moral sofrido no petitório inicial, bem como data maxima venia a maneira genérica na r. sentença, demonstrando, na verdade, que o APELADO também confunde seus sentimentos, porquanto problemas dessa natureza não causam dor, mas sim, frustração, que não é passível de indenização”; 6) “O elevado arbitramento da condenação imposta à APELANTE, perfazendo o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), não encontra qualquer respaldo doutrinário ou jurisprudencial, principalmente porque a APELANTE demonstrou e comprovou que não houve ato ilícito por ela praticado”; e 7) “a condenação referente à restituição em dobro não deve prosperar, posto que, a repetição do indébito pressupõe pagamento e violação a boa-fé objetiva por parte do credor, fatos estes que não ocorrera, e não devem ser presumidos”.

Requereu
que
seja o recurso provido “para reformar a r. sentença e julgar improcedentes os pedidos formulados na exordial”
e, subsidiariamente, “seja reduzida a condenação a título de danos morais, para quantia muito inferior a imposta pela r. sentença, notadamente pautada por critérios de razoabilidade, proporcionalidade e equidade”.

A demanda discute a
(in)
validade de débito apurado pelo Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) n. 9249338, a restituição dobrada e o cabimento de
indenização por
danos morais.

A relação jurídica subsume-se ao Código de Defesa do Consumidor
(
Lei n. 8.078/1990
)
, qualificando-
se
a apelante como fornecedora e o apelado como consumidor.
Sendo assim, i
ncide a responsabilidade objetiva da concessionária,
que, destarte,
responde pelos danos decorrentes de falhas no serviço independentemente de culpa, operando-se a inversão do ônus da prova em razão da hipossuficiência técnica do usuário.

A cobrança de R$ 3.825,06, referente ao período de 06-10-2018 a 06-10-2021, revela-se indevida diante da inexistência de fato gerador. O acervo probatório, composto por fotografias (id 19396417) e prova oral (id 19397088 e id 19397090), confirma que o imóvel rural encontra-se em ruínas e inabitado há mais de uma década. Reforça essa conclusão o histórico de faturamento
(id 19397039,
págs. 07-8
)
, que demonstra que, mesmo após a substituição do medidor em outubro-2021, o consumo permaneceu zerado. Se a troca do equipamento por um aferido e sem vícios não alterou o registro de consumo, resta comprovado que não havia carga elétrica a ser recuperada, o que impõe a nulidade do TOI e a inexigibilidade do débito.

Quanto à repetição do indébito, o apelado demonstrou o pagamento da quantia (id 19397045) sob
ameaça
de suspensão do serviço. A jurisprudência consolidada estabelece que a restituição em dobro, prevista no artigo 42, parágrafo único, do CDC, prescinde de má-fé subjetiva, bastando a violação da boa-fé objetiva. No caso, a insistência na cobrança por estimativa em unidade ostensivamente abandonada configura falha grave e injustificável, legitimando a condenação à devolução dobrada.

No que concerne aos danos morais, a sentença merece reforma,
porquanto “a mera cobrança indevida, sem suspensão do fornecimento de energia elétrica ou inscrição do consumidor em cadastros de inadimplentes, não configura, por si só, dano moral passível de indenização, conforme o entendimento do TJES” (
ApCiv
5000402-33.2022.8.08.0064,
Des. Rel.
A
rthur José Neiva de Almeida
, 4ª Câmara Cível, Julg: 03-12-2024).
No cenário específico destes autos, a propriedade,
por ocasião da inspeção,
est
ava
desocupada e em ruínas, conforme alegado pelo próprio autor para rechaçar o consumo
(id 19396417 e 19396416).
Outrossim, o consumo continuou zerado mesmo após a substituição do aparelho de medição de consumo (id 19397039,
págs. 07-8
)
. Assim, a ameaça de corte de energia em imóvel sem
utilização
não possui o condão de causar sofrimento, humilhação ou lesão à dignidade do apelado, tratando-se de aborrecimento despido de potencialidade lesiva extrapatrimonial.

Pelo exposto,
dou parcial provimento
ao recurso apenas para excluir a condenação ao pagamento de indenização por dano mora
l
.

Em razão da sucumbência recíproca, nos termos do artigo 86 do Código de Processo Civil, redistribuo as custas e honorários, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação atualizada (repetição do indébito) para cada parte, observada a
suspensão da exigibilidade de verba honorária devida pelo apelado, ante a gratuidade de justiça deferida no

id 19396424
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)